Tribunal: TJBA
Processo: 8001485-42.2025.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001485-42.2025.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLECIANO DE JESUS GOES

Advogado(s)
:

Defensora Pública Bel. Camila Silveira Leite

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VALORAÇÃO DAS PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. DOSIMETRIA DA PENA
MODIFICADA
.
MANUTENÇÃO DA
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
CLECIANO DE JESUS GOES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou à pena total de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), em concurso material, com fixação de valor mínimo de um salário-mínimo a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação, mesmo diante da retratação da vítima; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional, com reconhecimento das atenuantes e afastamento da causa de aumento prevista no §1º do art. 147 do CP; (iii) determinar se é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais, sem instrução específica, com base no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, ainda que retratada em juízo, pode ser desconsiderada quando corroborada por depoimentos testemunhais e outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência em casos de violência doméstica.

4.
A genitora da vítima confirmou em juízo os fatos narrados na denúncia, destacando o empurrão e a ameaça verbal proferida pelo acusado, confirmando também o descumprimento da medida protetiva. Esse testemunho reforça a versão inicial da vítima e confere credibilidade à narrativa acusatória.

5.
O réu admitiu, em juízo, que compareceu à residência da vítima, mesmo ciente da medida protetiva em vigor, o que comprova a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, sendo irrelevante a motivação alegada.

6.
A tese de legítima defesa é afastada, pois a vítima apenas reagiu à presença ilícita do acusado, não havendo agressão injusta capaz de justificar a reação do réu, especialmente em contexto de reincidência e violência doméstica.

7.
A dosimetria da pena foi parcialmente reformada, com reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, nos termos da Súmula 545 do STJ, reduzindo-se a pena do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 para 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção.

8.
A causa de aumento do §1º do art. 147 do CP foi afastada, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois os fatos ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.994/2024, redimensionando-se a pena do crime de ameaça para 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

9.
A pena relativa à contravenção de vias de fato foi mantida, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi adequada e fundamentada em elementos concretos.

10.
A soma das penas resultou em 10 (dez) meses de detenção e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, mantido o regime semiaberto, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11.
A indenização por danos morais foi corretamente fixada em valor mínimo, com base no art. 387, IV, do CPP, em conformidade com o Tema Repetitivo 983 do STJ, sendo presumido o dano moral em contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A retratação da vítima em juízo não impede a condenação quando seu depoimento anterior é corroborado por provas colhidas sob contraditório.

2.
A confissão qualificada do acusado deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial.

3.
A causa de aumento do §1º do art. 147 do CP, introduzida pela Lei nº 14.994/2024, não se aplica a fatos ocorridos antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

4.
É válida a fixação de valor mínimo a título de danos morais em sentença condenatória, nos casos de violência doméstica, ainda que sem instrução específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 61, I e II, "f", 65, III, "d", 69, 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2730894/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024, DJe 03/01/2025. STJ, AREsp 2498452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025, DJe 14/02/2025. STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018. STJ, AgRg no REsp 2177605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025. STJ, Súmula 545.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8001485-42.2025.8.05.0248
, em que figura, como Apelante,
CLECIANO DE JESUS GOES
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso,
a fim de
redimension
ar
a pena definitiva imposta ao Apelante para
10 (dez) meses de
detenção e 01 mês e 10 dias de prisão simples
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08